Tribunal: TJES
Processo: 5015654-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015654-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015654-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO JOAO CAREGNATO - ES16281

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1
.
A imposição da prisão preventiva exige a análise de cabimento, necessidade e adequação, conforme os requisitos estabelecidos nos arts. 313, 312 e 282 do Código de Processo Penal.

2.
No tocante ao cabimento, o art. 313, I, do Código de Processo Penal permite a decretação da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a quatro anos, como no caso do homicídio duplamente qualificado.

3. A necessidade da prisão preventiva está configurada pela presença do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública), bem como a fundamentação da custódia cautelar está adequada, especialmente, considerando o reconhecimento do réu por testemunha e a premeditação do crime, evidenciada por ameaças prévias à vítima.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que condições pessoais favoráveis, como residência e trabalho fixos, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme precedentes (HC 609.335/MG e AgRg no HC 651013/SP).

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015654-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO JOAO CAREGNATO - ES16281

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
sem
pedido liminar,

impetrado em favor de

ANDREY SANTANA SOEIRO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
5028251-96
.202
4
.8.08.00
35
,
que decretou e manteve sua
prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa (id. 10175161), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o decreto prisional carece de fundamentação concreta, e, em contrapartida, o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, pois possui residência e trabalho fixos, tendo colaborado com as investigações. À vista disso, pretende a imediata revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A respeito dos fatos apurados, e
merge d
a denúncia
(id. 10175174)
que,
durante a madrugada do dia 23 de junho de 2024, a

vítima Raphael Oliveira de Assis estava em uma festa que ocorria na Rua Monte Castelo, no Bairro Alecrim, em Vila Velha, quando os acusados Andrey Santana Soeiro e Matheus William Nascimento da Silva chegaram a bordo de uma motocicleta, tendo este último, de imediato, iniciado uma discussão com a vítima e, em seguida, passou a desferir-lhe socos. Logo após, Andrey proferiu um disparo em desfavor da vítima. Ato contínuo, entregou a arma ao corréu, que desferiu outros três disparos na cabeça de Raphael, causando sua morte.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

É
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia do crime de
homicídio duplamente qualificado
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto, é
de se destacar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Em análise do decreto prisional (id.
10175175
) e posterior decis
ão
que mant
e
ve a prisão (id.
10175182
), r
esta indene de dúvidas
que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
em especial, considerando
que o réu foi reconhecido por uma das testemunhas e que colhidas provas, na esfera policial, de que o crime foi premeditado, eis que os denunciados haviam ameaçado a vítima anteriormente. Ressaltou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante violência concreta, considerando que efetuados disparos de arma de fogo, em via pública. Ademais, apontou que o acusado possui diversos registros criminais.

D
iante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No
que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ
:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)